Tribunal: TJPA
Processo: 0005987-53.2017.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005987-53.2017.8.14.0067

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: DULCIRENE LOPES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0005987-53.2017.8.14.0067

COMARCA DE ORIGEM: MOCAJUBA

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: MICHEL FERRO E SILVA - OAB/BA 7.961

APELADO: DULCIRENE LOPES

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. PROGRAMA "LUZ PARA TODOS". INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL RURAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE IMPOSSIBILIDADE JURIDICA REJEITADAS. NO MÉRITO. DEMORA INJUSTIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Programa Luz para Todos e, consequentemente, a sua implementação é de inequívoca responsabilidade da Ré, concessionária do serviço público correspondente. Diante disso, é a ré parte legítima para figurar no polo passivo da demanda –
Preliminar de ilegitimidade Passiva Rejeitada
.

2.

No caso em tela, presente o interesse de agir da autora na ação de obrigação de fazer face à não instalação de energia elétrica em seu imóvel rural beneficiado pelo Programa "Luz Para Todos", havendo possibilidade jurídica do pedido.
Preliminar de impossibilidade jurídica Rejeitada
.

3.
No mérito
. Constata-se dos autos, o descumprimento exacerbado (13 anos) do prazo (180 dias) estipulado pela própria apelante para ligação da energia elétrica da demandante, demonstrando-se a omissão e má qualidade do serviço prestado pela concessionária apelante, diante de demora injustificada em fornecer serviço essencial solicitado, patente a ofensa a direito da personalidade, ilícito passível inclusive, de indenização por danos morais.

4 – Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a reforma da sentença de
Id. 1654081, proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única de Mocajuba, que julgou parcialmente procedente a demanda, para fins de condenar a requerida na obrigação de fazer a ligação da unidade consumidora da autora no prazo de 90 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 20.000,00

Cuida-se na origem de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS, onde a parte autora alega que é moradora na Zona Rural de Mocajuba e solicitou junto a requerida o fornecimento de energia elétrica para sua unidade residencial, vez que já havia outras residências na Comunidade recebendo energia elétrica, através do Programa “Luz Para Todos” do Governo Federal.

Afirma que foi lhe dado um prazo de 180 dias para conclusão do serviço, sendo-lhe informada o número da unidade consumidora a qual estaria vinculada a sua residência, porém, até a data do ajuizamento da ação, em 03/03/2017, o serviço ainda não havia sido realizado, em que pese as diversas reclamações perante a requerida.

Em sentença de id. 1654081, o Juízo Singular julgou procedente o pedido de obrigação de fazer e, improcedente o pedido de danos morais.

Irresignada, a concessionária ré interpôs recurso de apelação (id. 1654082), onde em apertada síntese, alega em sede de preliminar: a) ilegitimidade passiva e; b) impossibilidade jurídica do pedido. Enquanto que no mérito, alega que é impossível que se proceda o fornecimento imediato de energia elétrica a todos os indivíduos que ainda se encontram em situação de exclusão elétrica, bem como, que não se vislumbra qualquer decréscimo á dignidade do indivíduo pelo simples fato de não usufruir de tal serviço, mormente em se tratando de homem acostumado à vida rural.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para fins de reformar a sentença de primeiro grau, no afã de se julgar totalmente improcedente a demanda.

Contrarrazões recursais ofertadas no id. 1654085, onde se pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela ré.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de de 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

Adianto que a sentença não merece reforma.

DAS PRELIMINARES:

- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O Programa "Luz para Todos" foi criado com o objetivo de realizar a implementação de energia elétrica à parcela da população do meio rural que ainda não tivesse acesso a esse serviço público.

A matéria atinente ao programa "Luz para Todos" envolve inequívoca responsabilidade da empresa concessionária em efetivar a implementação de energia, nos termos do Decreto n. 4.873/03, da Lei n. 10.438/2002 e da Resolução n.223/03 da ANEEL.

O art. 2 da Resolução 223/03 da ANEEL define concessionária ou permissionária de distribuição de energia elétrica como sendo o agente titular de concessão ou permissão a que incumbe a prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica.

Assim, não obstante, quanto à ilegitimidade passiva suscitada, afasto sua incidência já que
o Programa Luz para Todos e, consequentemente, a sua implementação é de inequívoca responsabilidade da Ré, concessionária do serviço público correspondente. Diante disso, é a ré parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Preliminar Rejeitada.

- PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURIDICA DO PEDIDO.

No caso em tela, presente o interesse de agir do autor na ação de obrigação de fazer face à não instalação de energia elétrica em seu imóvel rural beneficiado pelo Programa "Luz Para Todos", nos termos do Decreto nº 4.873/2000, tendo sido comprovada a solicitação de fornecimento de energia elétrica.

Assim, o pedido é juridicamente possível.

Preliminar rejeitada.

Superada essa fase, passo a análise do mérito recursal.

NO MÉRITO.

Há incidência das normas consumeristas à hipótese em tela, uma vez que existente relação de consumo entre a concessionária de energia elétrica e a apelada.

De acordo com os preceitos do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, é a ré/apelante obrigada a fornecer serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo e, caso descumpra esta obrigação, deve reparar o dano causado.

Infere-se da prova documental acostada aos autos que a autora requereu a ligação de luz para sua residência em 22 de julho de 2010, tendo a requerida informando-lhe acerca da necessidade de extensão da rede, estabelecendo o prazo de 180 dias para conclusão do serviço e atendimento do pleito (id. 1654076 - Pág. 1).

Ocorre que, não há nos autos, informação da concessionária ré, assinalando o início e conclusão de obra de extensão da rede elétrica necessária para a instalação de energia no imóvel rural da acionante, fato que conduz ao descumprimento dos prazos previstos nos arts. 27 a 29 da Resolução Normativa nº 456/2000 da ANEEL, e que enseja a responsabilidade objetiva da acionada.

Constata-se dos autos, portanto, a alegada má qualidade do serviço prestado pela parte recorrida, diante de demora injustificada em fornecer serviço essencial solicitado, patente a ofensa a direito da personalidade, ilícito passível inclusive, de indenização por danos morais.

Desta feita, não obstante as alegações da recorrente, esta não produziu prova alguma a embasar suas alegações, não se desincumbindo, portanto, do ônus probatório de demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor conforme preconiza o artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Se houvesse algum impedimento para atendimento da solicitação de fornecimento de energia, caberia ao apelante ter notificado o apelado, todavia, isso não ocorreu e o consumidor, atualmente, está há mais de 13 (treze) anos sem energia elétrica em sua propriedade, quando foi lhe dado o prazo de 180 dias.

Deste modo resta cristalino a omissão e descaso da apelante em relação a prestação do serviço essencial requerido pela autora.

De igual modo, a ré não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar algum impedimento para atendimento da solicitação de ligação da energia elétrica. Mera alegação, sem a suficiente e necessária demonstração, não pode servir para afastar os fatos constitutivos do direito alegado. Há verossimilhança nas alegações do autor que devidamente instruiu a petição inicial com segura documentação do pedido de instalação do serviço mencionado.

Ressalto ainda que ao contrário que foi alegado na sentença guerreada, entendo que o dano moral está devidamente configurado, porquanto surgiu em decorrência da violação ao direito da dignidade da pessoa humana, já que a distribuidora-ré levou mais de quatro mil, seiscentos e oitenta (4.680) dias para efetivar o serviço, caracterizando manifesta falha na prestação do serviço.

Permanecer por tanto tempo sem usufruir de um serviço essencial (energia elétrica) causa evidente lesão moral à pessoa, atingindo o seu patrimônio e também aspectos íntimos de sua personalidade que não pode ser tratada como mero aborrecimento do cotidiano.

Porém, como não houve a interposição de recurso pela parte autora, descabida a modificação da sentença neste ponto.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO,
mantendo-se incólume todos os termos da sentença
.

Considerando que a sentença foi proferida à luz do atual CPC, e tendo sido negado provimento ao recurso da apelante, na forma do art. 85, § 1º do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 13/12/2023